Tribunal: TJSP
Processo: 0003824-53.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Cirurgia de vasectomia realizada na rede pública de saúde municipal de Sorocaba – Esposa do autor que engravidou mesmo após tal procedimento cirúrgico. Pretensão à reparação por dano moral e pensão mensal para custeio da criança até que complete 24 anos de idade.

A falibilidade de qualquer método contraceptivo constitui realidade, de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Cirurgia de vasectomia realizada na rede pública de saúde municipal de Sorocaba – Esposa do autor que engravidou mesmo após tal procedimento cirúrgico. Pretensão à reparação por dano moral e pensão mensal para custeio da criança até que complete 24 anos de idade.

A falibilidade de qualquer método contraceptivo constitui realidade, de conhecimento do homem médio, de modo que não há como se sustentar o nexo causal entre o dano alegado e a cirurgia realizada pela rede de saúde municipal – Ausência, no mais, de indícios de que tenha havido qualquer irregularidade quando do tratamento médico prestado. Precedentes desta C. Corte.

R. sentença improcedência – mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003824-53.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante FABIO COSTA,
é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003824-53.2013.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 2/13
VOTO No 16.359 (Processo Físico)
APELAÇÃO No 0003824-53.2013.8.26.0602
No DE ORIGEM: 0003824-53.2013.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba (Vara da Fazenda Pública)
APELANTE: FABIO COSTA
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
MM. JUÍZA DE 1oGRAU: André Luiz Adoni
APELAÇÃO CÍVEL
RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO Cirurgia de vasectomia realizada na rede pública de
saúde municipal de Sorocaba Esposa do autor que engravidou
mesmo após tal procedimento cirúrgico. Pretensão à reparação por
dano moral e pensão mensal para custeio da criança até que
complete 24 anos de idade.
A falibilidade de qualquer método contraceptivo constitui
realidade, de conhecimento do homem médio, de modo que não há
como se sustentar o nexo causal entre o dano alegado e a cirurgia
realizada pela rede de saúde municipal Ausência, no mais, de
indícios de que tenha havido qualquer irregularidade quando do
tratamento médico prestado. Precedentes desta C. Corte.
R. sentença improcedência mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal,
nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de “ação de indenização por danos materiais e
morais” ajuizada por FÁBIO COSTA em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOROCABA. A fim de evitar repetições transcrevo o
relatório e o dispositivo da r. sentença prolatada em 09.10.2018, verbis:
“Vistos.
FABIO COSTA ajuizou a presente ação contra a PREFEITURA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003824-53.2013.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 3/13
MUNICIPAL
DE
SOROCABA,
alegando
que
realizou
um
procedimento cirúrgico de vasectomia e, após o fim do
acompanhamento médico pós cirúrgico, sua mulher engravidou,
originando muito transtorno à família pela suspeita de “traição”,
além das despesas advindas da criação de uma filha.
Alega que as informações a ele passadas sobre o “caráter irreversível
da cirurgia” eram conclusivas de que o procedimento era 100% (cem
por cento) garantido, ou seja, afirma que foi induzido a erro.
Ponderou que não tem condições financeiras para arcar com as
despesas da filha, certo que a administração pública foi omissa no
dever de informar as características essenciais sobre os possíveis
“efeitos e garantias” após o procedimento cirúrgico, motivo pelo
qual postula a condenação da requerida ao pagamento de 100 (cem)
salários mínimos a título de danos morais, e 01 (um) salário mínimo
mensal até sua filha completar 24 anos ou terminar a faculdade.
Juntou documentos (fls. 14/43).
Deferida a gratuidade processual (fl. 45).
O Município de Sorocaba apresentou contestação às fls. 54/71.
Requer a denunciação da lide do médico que orientou a realização da
Vasectomia. No mérito, faz um panorama histórico sobre
responsabilidade civil e médica. Afirma que todas as orientações
médicas foram fornecidas no sentido de que a cirurgia discutida é de
meio, não havendo, assim, garantia quanto ao resultado esperado.
Pugna pela improcedência do feito.
Houve réplica (fls. 79/87). Instadas a especificar provas, as partes
pugnaram pela realização de perícia médica indireta.
O laudo pericial foi apresentado às fls. 144/148.É o relatório.
Fundamento e decido.
(...)
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, com
fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Despesas
processuais
pelo
vencido,
bem
como
honorários
advocatícios da parte contrária fixados em 10% sobre o valor da
causa, observados os critérios estabelecidos no artigo 85, parágrafo
segundo do Código de Processo Civil, respeitada a gratuidade
processual deferida.
P. I.C.” (fls. 160/161)
Apela Fábio Costa (fls. 165/178), alegando, em síntese, que: a)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003824-53.2013.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 4/13
houve erro médico em sua vasectomia realizada junto ao sistema de saúde
municipal de Sorocaba. Os espermogramas realizados após a cirurgia
apresentaram resultados divergentes, um negativo e outros positivos, e a alta
médica dada a pretexto que a quantidade de espermatozoides não seria
suficiente para ensejar a gravidez se mostrou equivocada já que a sua esposa
veio a engravidar; b) o laudo pericial constatou o erro médico, pois
constatada a necessidade de revisão da vasectomia realizada; c) o autor
seguiu todas as orientações do pré e pós-operatório, mas foi lhe dada alta
quando o correto era a revisão da vasectomia; d) caso o médico tivesse
informado o apelante que a cirurgia não atingiu sua finalidade, que havia
riscos de engravidar sua esposa, o autor teria retornado para novas avaliações
médicas e submeter-se-ia à revisão da vasectomia. Entretanto, recebeu alta,
como se os indícios evidenciados pelos espermogramas divergentes não
existissem; e) o laudo pericial do IMESC foi ignorado pelo Juízo
sentenciante; f) presentes os requisitos para a responsabilização civil do
Município Requerido; g) os danos morais e materiais são evidentes, pois o
fato da esposa do autor ter engravidado após a realização da vasectomia
ocasionou constrangimentos na família do autos “pois inicialmente surgiu a
questão da infidelidade, pois era a explicação mais plausível em razão da
gravidez após a realização da vasectomia” (fls. 174), e o autor possui
limitados recursos, o que torna difícil sustentar sua família após o nascimento
da nova filha. Requer seja dado provimento ao recurso para que a requerida
seja condenada em danos morais no importe de 100 salários mínimos, bem
como seja deferida pensão mensal de um salário mínimo até que a menor
Vitória Costa complete 24 anos de idade ou curso superior.
Recurso tempestivo, desnecessário preparo em razão de justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003824-53.2013.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 5/13
gratuita concedida (fls. 47), acompanhado de contrarrazões (fls. 183/189).
É o relatório.
No caso concreto, como a r. sentença foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2.015, é sob a ótica
desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
No mérito, respeitado o esforço argumentativo dos causídicos do
autor, a manutenção da r. sentença ora recorrida constitui medida que se
impõe.
A r. sentença deu correto deslinde à demanda, pois com acerto,
apontou que não houve falha no serviço médico prestado pela
Municipalidade de Sorocaba a ensejar a reparação por danos materiais e
morais pleiteada pelo ora recorrente, como será analisado abaixo.
Em se tratando de responsabilidade da administração em virtude
de apontada falha do serviço público, não é possível o reconhecimento
automático da responsabilidade objetiva, nem a aplicação indiscriminada do
disposto no art. 37, §6o, da CF/88. Afinal, nesses casos de falha do serviço,
imprescindível a comprovação de que o serviço não foi prestado a contento e
ensejou o dano descrito pela parte postulante.
É o que preleciona Celso Antonio BANDEIRA DE MELLO1:
“Responsabilidade subjetiva é a obrigação de indenizar que incumbe
1 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 1999,
p. 663.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003824-53.2013.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 6/13
a alguém em razão de um procedimento contrário ao direito não é
necessária a identificação de uma culpa individual para deflagar-se a
responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela
ideia denominada de 'faute du service' entre os franceses. Ocorre a
'culpa do serviço' ou 'falta do serviço' quando este não funciona,
devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice
modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a
responsabilidade tradicional do Direito civil e responsabilidade
objetiva.
É mister acentuar que a responsabilidade pela 'falta de serviço', falha
do serviço ou culpa do serviço ('faute du service' seja qual for a
tradução que se lhe dê) não é, de modo algum, modalidade de
responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às
vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva
porque baseada na culpa (ou dolo), como sempre advertiu o Prof.
Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com efeito, para sua deflagração
não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço
estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento
tipificador da responsabilidade subjetiva.
Há responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-la a
simples relação causal entre um acontecimento e o efeito que produz. Há
responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que
a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do
comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de
desempenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente
exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta
transgredido. Por isso é sempre responsabilidade por comportamento
ilícito quando o Estado, devendo atuar, e de acordo em certos padrões,
não atua ou atua insuficientemente para deter o evento lesivo”.
Ora, verifica-se que a falta ou falha do serviço não se revela
como modalidade de responsabilidade objetiva, sendo indubitavelmente
subjetiva, porque baseada na culpa ou dolo.
A conduta configuradora da 'faute du service' caracteriza a culpa
administrativa e exige demonstração, ainda que presumida, de
comportamento proibido ou atendimento indesejado dos padrões de
empenho, atenção ou habilidades normais (culpa) legalmente exigíveis. O
Estado poderá eximir-se demonstrando a inocorrência de culpa, por ter agido
com cuidado e zelo, ou pela inexistência de falha no serviço. Na culpa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003824-53.2013.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 7/13
administrativa se enquadra a responsabilidade por omissão, quando
caracterizada. É também conduta ilícita que enseja reparação.
A respeito do assunto, bem esclarece o doutrinador e jurista
Rui STOCO 2:
“Quer parecer, contudo, que o Estado tanto pode responder pelo
dano causado em razão da responsabilidade objetiva consagrada no art.
37, parágrafo 6o. da Constituição Federal (se a atividade da qual
decorrer o gravame for lícita), como pela teoria subjetiva da culpa (se a
atividade foi ilícita ou em virtude de 'faute du service')”.

Ainda no que se refere à responsabilidade da
administração pública em razão de falha na prestação de serviço público, bem
esclarece o e. Des. Vicente Amadei:
“(...)
Inicialmente,
cumpre
reconhecer
que
a
configuração
da
responsabilidade civil do Estado não se apresenta de forma ilimitada a
autorizar sempre a procedência de pretensão indenizatória, quando fundada
na alegação de falha do serviço público, como pretende fazer crer a apelante.
É que a Constituição Federal, ao adotar a teoria da responsabilidade
objetiva, não acolheu a teoria do risco integral (dever do Estado, em qualquer
situação, de indenizar o particular pelos danos suportados). Portanto, há a
necessidade de prova acerca da aventada falha ou da irregular prestação do
serviço público.” (...)
(Apelação no 0000578-37.2012.8.26.0294; Relator(a): Vicente de Abreu
Amadei; Comarca: Jacupiranga; Órgão julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 25/03/2014; Data de registro: 28/03/2014)
Nesse contexto, para que o autor faça jus à reparação no
caso em tela relacionado à responsabilidade da administração por falha do
serviço (prestação defeituosa de serviço público)
, necessária a
demonstração dos fatos narrados, do nexo causal, do dano material ou moral
experimentado, bem como seja evidenciada a culpa ou o dolo da
2 STOCO, Rui. Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial. 4a ed. São Paulo: RT,
1999, p. 504.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003824-53.2013.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 8/13
administração pública.
Pois bem.
O autor se submeteu a cirurgia de vasectomia em 31.03.2019
junto à rede municipal de Saúde de Sorocaba (fls. 30).
Antes de lhe ser deferido tal procedimento houve entrevista com
psicólogo, ocorrida em 19.03.2009 (fls. 24/26), sendo esta parte do protocolo
de planejamento familiar da Rede Pública de Saúde, sendo que constou da
análise do psicólogo subscritor que “o solicitante está consciente das
implicações de se submeter à vasec” (fls. 26), de modo que o parecer foi
favorável.
O ora recorrente. em 19.03.2019, assinou, ainda, termo de
responsabilidade, no qual afirmou que possuía 2 filhos e que “em plena
capacidade e poder de decisão, assumo, neste momento, total
responsabilidade sobre minha decisão de submeter-me à vasectomia, ciente
do caráter irreversível de tal cirurgia e de seus eventuais riscos, após ser
exaustivamente orientado e informado sobre outros métodos reversíveis de
contracepção” (fls. 28).
Não há, assim, qualquer demonstração pelo autor de que houve
eventual insuficiência de informações sobre o procedimento de vasectomia,
seus riscos, ou alternativas. Muito pelo contrário: o autor participou da
instrução de planejamento familiar e foi orientado por psicólogo, tendo
firmado declaração de que estava ciente de todos riscos e implicações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003824-53.2013.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 9/13
pertinentes.
Por outro lado, é de conhecimento do homem médio a
falibilidade de qualquer método contraceptivo, por mais eficaz que o
seja.
Após a realização da cirurgia de vasectomia, sobrevieram
diversos exames de espermograma (fls. 31/37), realizados entre 05.10.2009 e
13.02.2011, sendo que alguns destes não identificaram espermatozoides (fls.
31, 33 e 36), ao passo que outros indicaram sua presença em quantidades
variadas (fls. 32, 34, 35 e 37).
Já o nascimento da filha do autor, Vitória Costa, se deu em
14.12.2011, conforme certidão de nascimento encartada a fls. 21, de modo
que a concepção se deu provavelmente no primeiro trimestre de 2011, quase
dois anos após a cirurgia ocorrida em 31.03.2009.
E o autor, devidamente orientado sobre métodos contraceptivos
quando da triagem psicológica, evidentemente estava ciente da possibilidade
de insucesso cirúrgico em sua cirurgia, já que foram feitos múltiplos exames
de espermogramas, no período transcorrido entre a cirurgia e a gravidez de
sua esposa (ao menos 6 exames entre 05.10.2009 fls. 31 e 07.02.2011 fls.
36).
A perícia médica realizada nestes (fls. 144/148) autos apenas
confirmou o que já se sabia, de que a vasectomia não foi bem sucedida, tanto
que nasceu a menor Vitória Costa. Ao ser questionado pelo perito judicial, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003824-53.2013.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10/13
autor informou que tinha conhecimento de que seus exames ora constatavam
espermatozoides, ora apontavam azooespermia (fls. 145/146).
Ainda assim, o autor não buscou associar à vasectomia outro
método contraceptivo.
A r. sentença acertadamente destacou, verbis:
“É de sabença comum, própria do homem médio, que não existe
qualquer meio contraceptivo com eficácia plena e total. A
vesectomia, conquanto seja expediente de boa eficácia para obviar
gravidez, não encerra método que impeça, em alguns casos, reversão
natural por recanalização espontânea” (fls. 160v - grifei ).
A questão não é estranha à esta C. Corte Bandeirante, que julgou
outros casos análogos, verbis:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Danos materiais e morais. Suposta
falha na prestação do serviço médico. Autores que imputam ao
Hospital e Maternidade Albert Sabin S/B Ltda, à Micromed
Assistência Médica Ltda e ao Município de Campinas a
responsabilidade pelos danos decorrentes de ter a esposa
engravidado mesmo após a realização de vasectomia pelo marido.
Autores que pediram o julgamento antecipado do feito, sem a
realização de perícia. Inexistência do dever de indenizar, tendo em
vista que a responsabilidade dos médicos, no caso, é subjetiva, e não
objetiva. O procedimento cirúrgico de vasectomia não possui
eficácia plena e absoluta, ante a possibilidade, ainda que remota, de
uma futura gravidez, em decorrência de uma recanalização natural
e espontânea. Autores que não se desincumbiram do ônus de
comprovar os fatos constitutivos do alegado direito (art. 373, I,
CPC). Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 0014727-30.2011.8.26.0114; Relator (a): Antonio
Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003824-53.2013.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 11/13
“RESPONSABILIDADE CIVIL
DANOS MORAIS ALEGADO
ERRO MÉDICO NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE
VASECTOMIA REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO
PIRES - Casal que foi surpreendido com gravidez indesejada após a
realização da referida intervenção cirúrgica - Prova pericial que
concluiu pela recanalização espontânea, embora rara, possível ainda
que a cirurgia tenha sido bem sucedida inicialmente - Não
configurada a falha no serviço Ausência de comprovação do fato
constitutivo do direito pretendido pelo autor (art. 373, I, do NCPC)
Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 0003512-82.2010.8.26.0505; Relator (a): Ponte Neto;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão
Pires - 3a Vara; Data do Julgamento: 27/09/2017; Data de Registro:
27/09/2017)
“APELAÇÃO CÍVEL
Ação indenizatória por danos morais e
materiais julgada improcedente Cônjuge da Autora submetido à
cirurgia de vasectomia Recanalização espontânea - Gravidez da
autora após três anos do procedimento Ausente erro médico
Possibilidade de ineficiência do método utilizado devidamente
esclarecido a autora e seu cônjuge Sentença mantida. Recurso
desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 0044811-66.2012.8.26.0053;
Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/10/2015; Data de
Registro: 07/10/2015)
Conclui-se que o autor foi alertado de todos os riscos do
procedimento, entre eles o mais evidente é o risco de insucesso, o que, como
dito e reiterado, é de conhecimento comum do homem médio. Mais que isso,
o autor tinha motivos claros para suspeitar do insucesso por ter realizado
diversos espermogramas com resultados conflitantes.
Ao que parece houve mesmo a recanalização espontânea no que
toca ao autor, pois houve exames inicias que não constataram quaisquer
espermatozoides (fls. 31/33), ao passo que o último exame realizado juntado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003824-53.2013.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 12/13
aos autos (datado de 13.02.2012) identificou a maior concentração de
espermatozoides (fls. 37).
E nem há que se atribuir ao médico do requerido culpa por
induzir o autor em equívoco, já que consta da ficha médica que a “suposta
alta médica equivocada” é datada de 25.04.2011 (fls. 30v), de modo que esta
ocorreu quando sua filha já estava em gestação, eis que esta nasceu em
14.12.2011 (fls. 21). Assim sendo, a gestação ocorreu antes mesmo da época
em que o médico teria dado “alta médica equivocada”.
Destarte, se o autor, devidamente informado quando do
atendimento de planejamento familiar, optou por não associar outros
métodos contraceptivos antes da alta médica, o fez por sua conta e risco.
Em assim sendo, não obstante os argumentos e precedentes em
sentido contrário apresentados pelo apelante, a manutenção da r. sentença por
seus próprios argumentos e pelos aqui acrescidos é medida que se impõe.
Por outro lado, tendo em vista o insucesso do autor em seu
recurso voluntário e a manutenção da r. sentença por seus próprios
fundamentos, além dos aqui acrescidos, de rigor a majoração dos honorários
advocatícios fixados em favor da requerente, em 1% acima do arbitrado em
1o. Grau, nos termos do art. 85, §§ 1o. e 11, do CPC/2015, em atenção ao
trabalho adicional realizado em grau recursal pelo causídico da parte apelada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003824-53.2013.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 13/13
observado que o autor é beneficiário de justiça gratuita.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, com observação de que os honorários de sucumbência devem ser
majorados em 1% acima do arbitrado em 1o. Grau, em atenção ao trabalho
adicional realizado em sede recursal pelo causídico da parte apelada, nos
termos do art. 85, parágrafos 1o. e 11, do CPC/2015, observado que o autor é
beneficiário de justiça gratuita.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora